Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701601-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no pje 0747644-09.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilizar o Oxigenoterapia Domiciliar, conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Esclarece que a agravante possui 77 anos, está internada, e aguarda a disponibilidade de oxigênio domiciliar para alta hospitalar, e que a demora no fornecimento do tratamento adequado a coloca em riscos de adquirir infecção hospitalar o que representa um risco para sua vida. Aduz que a decisão agravada não estipulou um prazo para o cumprimento da obrigação. Afirma que a utilização do aparelho é urgente, tendo em vista o diagnóstico de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), e que a ausência de prazo para cumprimento da obrigação acarretará prejuízos irreversíveis à agravante, como o risco de óbito, previamente atestado em relatório médico. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 135565566, informa que a agravante é portadora de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), que está em condições de alta hospitalar, porém, necessita de oxigenoterapia domiciliar para que possa receber alta. O agravado, no processo original, ID 136862620, informa que o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 29/08/2021 e há dois processos em andamento para contratação de empresa de oxigenoterapia 00060-00259462/2021-51 e 00060-00007427/2019-33. Esclarece ainda que a agravante foi inserida em lista de espera pela via regular, NERAD – Núcleo de Atenção Domiciliar, todavia não informa qual posição a agravante ocupa na referida lista. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante está internada, ou seja, está recebendo o tratamento adequado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido em qual fase se encontram os processos de contratação das empresas citados acima, bem como qual a atual posição que a agravante ocupa na lista de espera. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito